Tribunal: TJDFT
Processo: 0752757-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752757-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: GRUPO QUE SE AUTODENOMINA INDIGENA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo agravante (PJe n. 0750247-66.2023.8.07.0001), indeferiu a antecipação da tutela requerida objetivando a sua reintegração na posse do imóvel objeto da demanda. Relata que celebrou com a TERRACAP, escritura pública de concessão de direito real de uso de imóvel localizado no Lote “C”, Comércio Regional Noroeste 707, CRNW 707, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW, Brasília – DF, CEP 70688-380, inscrito no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a Matrícula n. 105.362. Afirma, contudo, que em meados de outubro/2023, os agravados, que compõem grupo que se diz indígena, residente na região do Noroeste/DF, ocuparam o local, impedindo o acesso do agravante, bem como a continuidade das obras de melhorias de infraestrutura, que atualmente encontram-se suspensas. Ressalta que os documentos acostados aos autos comprovam cabalmente que o esbulho se deu na segunda quinzena de outubro e que havia equipe de engenharia trabalhando no local até o momento da invasão. Consigna que a Cláusula VIII, da Escritura Pública de Direito de Concessão de Uso, comprova a obrigação do agravante com a TERRACAP em pagar mensalmente o valor de R$ 45.870,31 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos), o que vem sendo realizado, conforme comprovantes de pagamento juntados. Pondera que, sem exercer a posse do local, todavia mantido o compromisso em pagar elevados valores à TERRACAP, a obrigação de pagar se torna excessivamente onerosa ao agravante, que precisa continuar a realizar melhorias no imóvel em busca de concretizar em tempo favorável o projeto para o local. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel esbulhado. Preparo regular (ID 54329843). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de liminar em favor da parte agravante em ação de reintegração de posse. Para melhor compreensão, cumpre transcrever, no que importa, o teor da r. decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA EPP em desfavor de “GRUPO QUE SE AUTODENOMINA INDÍGENA”. Aduz que celebrou com a Terracap Escritura pública de concessão de direito real de uso de imóvel localizado em Lote “C”, Comercio Regional Noroeste 707, CRNW 707, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW, Brasília – DF, CEP 70688-380, inscrito no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a Matrícula n. 105.362 (Id 180932858). Informa que em meados de outubro/2023, os requeridos, que compõe grupo que se diz indígena residentes na região do Noroeste/DF, ocuparam o local, impedindo o acesso do requerente. Requer, em sede de liminar, a reintegração de posse do imóvel, com ou sem audiência de justificação, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para a desocupação do imóvel. É o relatório. Decido. O pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. Em que pese a documentação coligida aos autos, o contexto fático delineado até o momento não permite vislumbrar o preenchimento dos requisitos contidos na norma, vez que, embora comprovada a perda da posse (Id 180932859), não há comprovação cabal referente à data da ocorrência do esbulho, fato que enseja a dilação probatória. (...) Conforme prescreve o art. 560 do Código de Processo Civil, "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Por sua vez, o art. 561 do CPC dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Como se vê, o pleito liminar de reintegração de posse requer a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, consistentes na demonstração da posse; da turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; da data da turbação ou esbulho; e da perda da posse. No presente caso, considero acertado o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto, muito embora o requerente tenha demonstrado o esbulho perpetrado pela parte requerida, não há substrato probatório suficiente a evidenciar a data da invasão, restando ausente um dos requisitos para o imediato deferimento da tutela possessória. A despeito da juntada de novos documentos neste momento processual a fim de comprovar a data do esbulho informada na exordial, não são eles bastantes para o reconhecimento do alegado. Tanto a proposta de prestação de serviços para elaboração de projeto e execução de fundação no imóvel (ID 54329846) quanto a nota fiscal referente ao pagamento pela elaboração de projeto (ID 54329847), não são hábeis a demonstrar a data em que o imóvel foi esbulhado. Desta feita, não se revela possível o deferimento liminar de reintegração da posse com fundamento no acervo probatório produzido até o presente momento processual, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Portanto, não obstante as alegações do recorrente, entendo que o Juízo prolator da decisão recorrida fez a correta análise da contenda em sede de liminar. Sobre o tema, a jurisprudência é assente no sentido de que o deferimento de liminar de reintegração de posse somente tem lugar quando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561, do CPC. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: aposse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração. 2. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 3. Necessária a instauração de dilação probatória, a fim de subsidiar o melhor direito acerca do pedido de reintegração na posse. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787251, 07312746620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ESBULHO. DATA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não atendidos os requisitos para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse, impõe-se o indeferimento, tendo em vista que a questão é essencialmente fática e não ficou evidenciada, nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, o esbulho e a data em que teria ocorrido, de modo que devem ser demonstradas em contraditório na instrução do processo que tramita no juízo de primeiro grau. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1772826, 07309602320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À DATA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo dúvida quanto à data do esbulho em razão das informações prestadas pelo Oficial de Justiça, mostra-se prudente a suspensão da ordem de reintegração de posse. 2. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1724928, 07151215520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, caso vislumbre razões para sua intervenção no feito. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator